Tribunal: TJMT
Processo: 1023372-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023372-49.2023.8.11.0041
APELANTE: GLAUCIA PATRICIA VIANA DE MORAIS
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023372-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA PATRICIA VIANA DE MORAIS - CPF: 808.284.931-20 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
–
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1023372-49.2023.8.11.0041

APELANTE:

GLAUCIA PATRICIA VIANA DE MORAIS

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLAUCIA PATRICIA VIANA DE MORAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da
ação declaratória cumulada com indenizatória

e pedido de tutela provisória de urgência,
ajuizada em face do
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante aduz que acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, ou seja, aquele que possui as mais baixas taxas do mercado e que são descontadas parcelas até sua quitação diretamente na folha do seu pagamento.

Alega que há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o recorrido, outrossim, após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, o recorrente descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), ou seja, a recorrente foi totalmente induzida a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o recorrido aproveitando-se da confiança do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, pois para o leigo empréstimo consignado é o equivalente a empréstimo pessoal por consignação (RMC).

Assevera que “
jamais negou a ocorrência da realização de empréstimo junto a Recorrida, porém o que se comprovou foi que a natureza do empréstimo ofertado qual seja EMPRÉSTIMO CONSIGNADO puro e simples, na realidade foi distinto do que foi rubricado e praticado pela Recorrente em face da ignorância e vulnerabilidade do Recorrente quanto as terminologias jurídicas existentes nos termos assinados, merecendo, portanto, a reforma total da sentença nos exatos termos exordiais
” (sic).

Assegura que “
o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pelo Recorrido a Recorrente, porém que fora realizado de natureza diversa, qual seja RMC diretamente no cartão de crédito
” (sic).

Denota que “
a falha no dever de informação que frustrou as legítimas expectativas do consumidor, pois acreditou estar realizando empréstimo consignado, quando na realidade fora firmado empréstimo pessoal mediante consignação, induzindo-o a erro de tipo e, portanto, havendo a necessidade da readequação do pacto do mútuo”
(sic).

Diante todo o exposto, requer provimento do recurso, para que seja reformada a sentença guerreada e acolhidos os pleitos exordiais, em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes (Id 245395169).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de não haver impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso; no mérito, sustenta, em suma, a validade do negócio jurídico, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 245395172).

Dispensada do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado arguiu em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a autora insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
G
LAUCIA PATRICIA VIANA DE MORAIS
ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que é servidora pública, que pactuou contrato de empréstimo junto ao requerido, sendo informada que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento, todavia, depois de alguns anos verificou em seu holerite cobranças relativas a cartão de crédito consignado junto ao réu, no entanto, nunca solicitou referida modalidade de empréstimo, acarretando uma dívida infinita, sendo que há o desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor.

Enfatiza que “
por estar atravessando turbulência financeira em decorrência da atual crise instaurada no Brasil, e o crédito ofertado de forma inconsequente pela Reclamada, ou seja, de forma facilitada e sem qualquer análise do impacto que o aludido contrato traria a vida da Reclamante, as partes firmaram o contrato de empréstimo consignado ofertado”
(sic).

Diante da natureza abusiva do contrato firmado à revelia da informação ao consumidor, hipervulnerável e realizando o desconto superior da margem consignável, fazendo com que a reclamante efetue pagamento de valor superior ao que poderia honrar, sem que agredisse o mínimo existencial para sua idade, bem como torne-se
ad eterna
devedora do empréstimo fraudulento e abusivo realizado ao arrepio legal, pois, os juros também são exorbitantes.

Ademais, por não ser possível o cancelamento contratual de forma amigável, a reclamante ajuizou a presente demanda para que seja declarado extinto, bem como ser indenizada por todos os transtornos que a desídia e má-fé da reclamada, tanto de natureza material e imaterial.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora apelante que não houve a contratação formal com o banco réu e que o negócio não é valido.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco demandado apelado, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, juntou o contrato firmado entre as partes (Id. 245395154), comprovando que a parte autora recorrente utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras, conforme faturas acostadas (Id. 245395155 -

pág. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 19, 23, 30, 37, 40, 42, 43), e inclusive pagou algumas faturas de forma parcial, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não havendo falar em conversão da modalidade de empréstimo, repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS
SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a hipótese de violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando demonstradas na sentença, as razões de fato e de direito que moldaram o entendimento do julgador, com base na prova dos autos.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, o que não ocorreu no presente caso.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de
saques
, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1006426-24.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO.
SAQUE E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. 2- Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. 3- Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. 4- Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. 5- Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos
.” (TJ-MT - AC: 10005043220228110035, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade,
e por consequência,
majoro
os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da autora ser beneficiária da assistência judiciária, na forma do § 3o do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024